Tribunal: TJSP
Processo: 0703563-18.2011.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0703563-18.2011.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é embargado OSNI LOPES
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0703563-18.2011.8.26.0020/50000 -Voto no 13756
2
VOTO No 13756
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0703563-18.2011.8.26.0020/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL NOSSA SENHORA
DO Ó
EMBARGANTE:
SAFRA
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
EMBARGADO: OSNI LOPES FERREIRA
JUIZ (A): EDUARDO GIORGETTI PERES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01/05
do incidente) opostos em face do Acórdão de fls. 237/240 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação do exequente mantendo a
r. sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse convertida em
execução de título extrajudicial, julgou extinta a execução nos termos do
artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
O exequente, ora embargante, busca tão somente o
prequestionamento da matéria, alegando que estão presentes os requisitos do
título executivo extrajudicial na cédula de crédito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem acolhimento.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil).
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese.
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0703563-18.2011.8.26.0020/50000 -Voto no 13756
3
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a
tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível de
ensejar a correção do decisum.
Aliás, o Acórdão foi claro quanto aos motivos que
levaram a manutenção da extinção da execução (fls. 239/240):
“(...) ainda que se admitisse a conversão da ação de reintegração de posse
em execução de título extrajudicial apesar da localização do bem, já que
o autor pode aditar a petição inicial antes da citação do réu sem o seu
consentimento, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo
Civil, a irresignação do apelante não merece prosperar. Isso porque, na
hipótese em tela, nota-se que o ajuste de arrendamento mercantil
firmado entre as partes não se caracteriza como título executivo
extrajudicial, posto que não conta com as assinaturas de duas
testemunhas (fls. 10), exigidas pelo artigo 784, inciso III, do Código de
Processo Civil. Dessa forma, há nulidade de execução por inexistência de
título hábil, decorrente da ausência da assinatura de duas testemunhas,
sendo de rigor a manutenção de sentença de extinção da execução”. Sic
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito indispensável para
tanto.
Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração
não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP -
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA SEÇÃO
- julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180) sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0703563-18.2011.8.26.0020/50000 -Voto no 13756
4
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022 do NCPC não preenchidos. Súmula n. 98 do STJ afastada no caso
concreto. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada.
Inteligência do art. 1.026, § 2o, do NCPC. Embargos rejeitados.” sic
(Embargos de Declaração no 4000491-19.2013.8.26.0604/50000 - Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. 31/05/2016 - v.u).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Discordância de pronunciamento
que não atende ao que preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015. Em não contendo o julgado omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não se admite a oposição de embargos com a única
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
sic
(Embargos
de
Declaração
no
1025042-64.2014.8.26.0577/50000 - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 31/05/2016 - v.u).
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator